Tribunal: TJBA
Processo: 8091989-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091989-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: FELIPE DANTAS FERNANDES LEITE

Advogado(s)
:
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ADEQUAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde, julgada parcialmente procedente em primeiro grau para determinar a manutenção do autor como beneficiário do plano. O pedido de danos morais foi rejeitado.

2.

Em sede de apelação, o Tribunal confirmou integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

3.

Embargos de declaração opostos pela ré, sustentando contradição, uma vez que não houve condenação pecuniária, mas apenas obrigação de fazer, de modo que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor da causa.

4.

A parte embargada manifestou-se pela inexistência de condenação em pecúnia, concordando com a fixação da base de cálculo no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022, I, do CPC, admite o acolhimento dos embargos de declaração para sanar contradição presente na decisão judicial.
7. No caso, o acórdão embargado fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, quando, na realidade, não houve condenação pecuniária, mas apenas obrigação de fazer.
8. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em hipóteses de inexistência de condenação em dinheiro, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa.
9. A própria parte embargada reconheceu a adequação da fixação dos honorários sobre o valor da causa, reforçando a necessidade de correção.
10. Configurada a contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos modificativos
, para ajustar a base de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e providos,
com efeitos modificativos, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 15% sobre o valor da causa, em substituição à fixação sobre o valor da condenação
.
Tese de julgamento: “Na ausência de condenação pecuniária, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cabendo acolher embargos de declaração, com efeitos modificativos, quando verificada contradição na decisão que determinou sua incidência sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados

·

CPC, art. 1.022, I

·

CPC, art. 85, §2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8091989-30.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargado
FELIPE DANTAS FERNANDES LEITE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,